Tribunal: STF
Processo: Rcl 50047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Marília contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011415-43.2017.5.15.0033), a qual teria afrontado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6):



    Trata-se, o processo em epígrafe, de Reclamação Trabalhista, proposta por “FAUSTO DE SOUZA SOARES, brasileiro, casado, zelador, portador do RG nº 18.579.202-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 118.518.721-91, residente domiciliado na Rua Salvador Mansoleli, nº 65, Bairro Núcleo Habitacional Aniz Badra, CEP. 17511-847, nesta cidade de Marilia/ SP”, contra PROSEG SERVIÇOS LTDA e MUNICÍPIO DE MARÍLIA, com base em contrato de prestação de serviços terceirizados. 



    O Município de Marília foi condenado, subsidiariamente, com base na Súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho. 



    Porém, no Acórdão do Tribunal Regional da 15a. Região, não houve qualquer comprovação de negligência, culpa ou falta de fiscalização, tendo o Reclamante, apresentado Recurso de Revista, o qual foi admitido no Tribunal de origem. 



    No julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, a Oitava Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao mesmo, pois, a citada Turma entendeu que o ônus da prova cabe ao Ente Público, nos seguintes termos: 



    (…)



    Não concordando com tal posicionamento, o Município interpõe a presente Reclamação, para manter a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, mais precisamente, para demonstrar que, conforme o Tema de Repercussão Geral 246 do Colendo Supremo Tribunal Federal, não houve a efetiva comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, não se podendo reputar válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, com base, simplesmente, no ônus da prova, conforme já decidiu este C. Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão, na Reclamação 49.132, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    (...)



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, pois não houve a efetiva comprovação da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, não se podendo reputar válida a interpretação que presume a culpa do Ente Público pelo mero inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empregadora, e a condenação subsidiária automática do Ente Público, com base, simplesmente, no ônus da prova (fl. 19). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a certificação de trânsito em julgado ocorreu apenas em 25/10/2021, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da presente ação.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária ao reclamante, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 12, fls. 5/7):



    Portanto, conforme entendimento consagrado no âmbito da Suprema Corte e seguido pelo TST, a Administração pode e dever ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pelo prestador de serviços quando evidenciada, no caso concreto, sua omissão quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pelo contratado.



    Observa-se que, no caso, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da ausência de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente da Administração Pública, decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte.



    (…)



    Conforme se observa, a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração não decorreu de mera presunção da culpa in vigilando pelo simples fato de haver verdas trabalhistas inadimplidas, mas sim de sua verificação in concreto a partir das provas constantes dos autos e das regras processuais pertinentes.



     Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente